Tribunal: TJBA
Processo: 8001455-95.2015.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001455-95.2015.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE JOAQUIM DE SANTANA

Advogado(s)
:
RHAIZA AMARAL DE AGUIAR

ACORDÃO

APELAÇÃO cível. direito TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINção com resolução do mérito. reconhecimento da prescrição direta. oposição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO do exequente AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. princípio da causalidade. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível n.°
8001455-95.2015.8.05.0041
, em que figuram como Recorrente o
MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO
e Recorrido
JOSE JOAQUIM DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR